Tribunal: TJMT
Processo: 1050682-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050682-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS TAVARES SANTOS - CPF: 057.581.791-75 (RECORRIDO), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ESQUECIMENTO DO APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO. CULPA PELO EXTRAVIO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE BENS PERTENCENTES AOS PASSAGEIROS. DOCUMENTOS ANEXADOS QUE NÃO COMPROVAM A INDEVIDA APROPRIAÇÃO DO BEM PELO MOTORISTA VINCULADO À PLATAFORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.
,

em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos inicias, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.972,00 (mil novecentos e setenta e dois reais), a título de danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024